Tribunal: TJMT
Processo: 1026019-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026019-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA GARCIA MORAES - CPF: 995.397.485-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO DE FREITAS LINS - CPF: 797.432.265-91 (ADVOGADO), JUCILENE DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 888.743.891-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno.
Justiça Gratuita e Efeito Suspensivo em Agravo de Instrumento. Omissão Inexistente. Rediscussão de Mérito.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que desproveu Agravo Interno e manteve decisão de indeferimento de justiça gratuita e de atribuição de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Assim, não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O Acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os documentos apresentados, concluindo pela inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da gratuidade da justiça.

5.
A decisão embargada também examina o argumento da natureza alimentar dos valores constritos. Delimita corretamente que a análise sobre eventual impenhorabilidade dos valores será feita no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, por não ser matéria pertinente à decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

6.
Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta, de forma motivada, os pontos essenciais à controvérsia, ainda que não acolha os argumentos apresentados pela parte.

7. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jucilene de Almeida Santana
em virtude do Acórdão de Id. 322833874.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo Interno e manteve a decisão de indeferimento de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento e o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao mesmo Recurso.

O Embargante sustenta que o Acórdão é omisso porque deixou de se manifestar expressamente sobre as provas que demonstram sua alegada hipossuficiência financeira.

Argumenta que o fato de estar assistida por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

Assegura, também, que os valores bloqueados são de natureza alimentar e inferiores a 40 salários-mínimos e, por essa razão protegidos pela impenhorabilidade legal prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão identificada, com a consequente atribuição de efeito infringente, a concessão à Embargante os benefícios da gratuidade da justiça.

Ainda pleiteia o prequestionamento da matéria.

Manifestação do Recorrida no Id. 326868868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jucilene de Almeida Santana
em virtude do Acórdão de Id. 322833874.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto e manteve a decisão de indeferimento de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento e o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao mesmo Recurso.

O Embargante sustenta que o Acórdão é omisso porque deixou de se manifestar expressamente sobre as provas que demonstram sua alegada hipossuficiência financeira.

Argumenta que o fato de estar assistida por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

Assegura, também, que os valores bloqueados são de natureza alimentar e inferiores a 40 salários-mínimos e, por essa razão protegidos pela impenhorabilidade legal prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O Acórdão embargado examinou detidamente os elementos de prova trazidos pela Embargante e fundamentou, de forma coerente e suficiente, os motivos pelos quais entendeu que não ficou comprovada a alegada hipossuficiência econômica, condição necessária para o deferimento da justiça gratuita.

Inexistente, portanto, conjunto probatório mínimo que demonstrasse de forma concreta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, no que se refere à natureza alimentar da verba bloqueada, o voto fundamentou de forma clara que a Embargante não apresentou documento idôneo que comprovasse essa natureza e que o extrato bancário não foi suficiente para demonstrar o caráter impenhorável da quantia.

Vale ressaltar que, neste ponto, o voto condutor delimitou corretamente a análise aos requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, sem adentrar no mérito da tese de impenhorabilidade da verba bloqueada. Assim, eventual discussão sobre a natureza dos valores constritos deverá ser enfrentada no julgamento de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que serão analisadas as provas e os argumentos pertinentes de forma exauriente.

Pertinente ressaltar que não há omissão quando o Julgador soluciona a controvérsia, ainda que em termos diversos daqueles pretendidos pela parte.

Ademais, o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar os pontos essenciais à resolução da controvérsia, o que, como demonstrado, foi feito.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Dessa forma, verifica-se que os Aclaratórios visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio deste Recurso, sobretudo à míngua de qualquer vício na fundamentação do Acórdão recorrido.

Ademais, o pedido de prequestionamento, por sua vez, não impõe ao Julgador o dever de examinar cada norma indicada pelo Recorrente, sendo necessário apenas que se aprecie a matéria infraconstitucional debatida, o que foi devidamente feito.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,DJede 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Por fim, reforço
a necessidade de recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias
, a contar da intimação desta decisão, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026